Tribunal: STF
Processo: Súmula 365
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 365

Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.

[{"tipo": "topico", "texto": "Ilegitimidade da pessoa jurídica para propor ação popularDe início, não me parece que seja inerente ao regime democrático, em geral, e à cidadania, em particular, a participação política por pessoas jurídicas. É que o exercício da cidadania, em seu sentido mais estrito, pressupõe três modalidades de atuação cívica: oius suffragii(i.e., direito de votar), ojus honorum(i.e., direito de ser votado) e o direito de influir na formação da vontade política através de instrumentos de democracia direta, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis (...). Por suas próprias características, tais modalidades são inerentes às pessoas naturais, afigurando-se um disparate cogitar a sua extensão às pessoas jurídicas. Nesse particular, esta Suprema Corte sumulou entendimento segundo o qual as\"pessoas jurídicas não têm legitimidade para propor ação popular\" (Enunciado daSúmula 365do STF), por essas não ostentarem o status de cidadãs. (...) \"Deveras, o exercício de direitos políticos é incompatível com a essência das pessoas jurídicas.[ADI 4.650, rel. min.Luiz Fux, P, j. 17-9-2015,DJE34 de 24-2-2016.]Desse modo, observa-se que o pedido consubstanciado na inicial é típico do modelo legal-processual da ação popular. Assim, embora os presentes autos tenham sido autuados como ação cível originária, o que se tem, na verdade, é apreciação de uma ação popular ajuizada por pessoa jurídica. Nesse sentido, é válido aludir à jurisprudência do Tribunal consolidada na redação da Súmula no365/STF: (...). Nesse mesmo sentido, conforme bem elucida a atualização de Arnold Wald da clássica obra do saudoso Hely Lopes Meirelles: \"... o sujeito ativo da ação [popular] será sempre o cidadão - pessoa física no gozo de seus direitos políticos -, isto é, o eleitor; os sujeitos passivos podem ser diversos.\" (MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27ª Ed. Atualizada por Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2004, p.140).[ACO 224, rel. min.Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 24-8-2005,DJde 31-8-2005.]"}]